Tribunal: TJDFT
Processo: 0715309-90.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro. Cerceamento de defesa. Princípio do contraditório prévio. Averbação premonitória. Contrato de compra e venda. Fraude à execução. Honorários.
1. O julgamento antecipado, com base na prova documental constante dos autos não implica cerceamento de defesa, quando inútil a produção de outra espécie de prova.
2. Sentença congruente com os fundamentos das partes não as surpreende, sendo indevido cogitar-se de ofensa ao contraditório prévio.
3. O contrato de compra e venda foi firmado em 18/10/2023, posteriormente à averbação premonitória, em 23/08/2023. A presunção de fraude à execução é absoluta tanto quando realizada averbação de penhora no registro imobiliário (CPC 792, III e STJ 375), como quando feita a averbação de pendência de execução na matrícula respectiva (CPC 792, II e 828, §4o).
4. O CPC 85, § 2o, incide ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária (REsp. 1.850.512 – Tema 1.076).